Tribunal: STF
Processo: HC 180561
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
FLAGRANTE PREPARADO – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Forense da Comarca de Morrinhos/GO, no processo nº 201901537670, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 8 de dezembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se à repercussão dos fatos, ao clamor público, ao risco de reiteração delitiva e aos contornos do crime.
    O Juízo da Comarca de Buriti Alegre/GO manteve a prisão preventiva. Ressaltou necessária a medida para resguardar a ordem pública, frisando a integração do paciente a quadrilha voltada ao cometimento de furtos, e a aplicação da lei penal, considerada a ausência de demonstração de endereço fixo.
    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou denúncia contra o paciente e outra pessoa, imputando-lhes a prática dos delitos versados nos artigos 155, § 2º, incisos II e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Narrou que os acusados e três pessoas não identificadas se associaram com a finalidade específica de subtrair geradores de energia. Conforme descreveu, o corréu Weder Kennedys Rosa Rocha realizava contato com empresas locadoras de geradores, contratava caminhões para o transporte e alugava o local onde seriam entregues os objetos. Quanto à participação no suposto furto, destacou que o paciente, após a entrega dos geradores, alegando ser funcionário do locatário dos objetos, dirigiu-se ao lugar em que se encontravam. Frisou que policiais civis, os quais estavam monitorando os envolvidos, ingressaram no local e impediram a subtração dos geradores, efetuando a prisão em flagrante do paciente. Sublinhou haverem as outras pessoas se evadido do local.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 555.806, liminarmente indeferido pela Presidência.
    O impetrante aduz a desconformidade da peça acusatória com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Sustenta configurado flagrante preparado, destacando que a autoridade policial, anteriormente à custódia do paciente, já monitorava a suposta prática delituosa, tornando impossível a consumação. Alude ao verbete nº 145 da Súmula do Supremo. Afirma inviável a configuração do delito de associação criminosa, uma vez apresentada denúncia somente contra o paciente e outro acusado. Salienta estar a decisão que implicou a custódia provisória sem fundamentação, dizendo-a genérica. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e atividade lícita. Ressalta violado o artigo 580 do mesmo diploma, asseverando que o corréu Weder Kennedys não está custodiado.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca o trancamento da ação penal, confirmando-se a soltura.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A legislação instrumental – artigo 41 do Código de Processo Penal – prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do delito e, quando necessário, o rol das testemunhas. Na peça, narrou-se que o paciente, o outro acusado e três pessoas não identificadas associaram-se com a finalidade específica de praticarem furtos. Descreveu-se que, após a entrega dos geradores de energia, o paciente, dizendo ser funcionário do locatário, dirigiu-se ao local, sendo surpreendido no momento da subtração dos objetos.
    A narrativa veiculada revela-se em conformidade com os requisitos legais, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação nos fatos delituosos, viabilizada a defesa.
    Quanto ao alegado acerca de tratar-se de flagrante provocado, não há relevância. A caracterização do flagrante preparado pressupõe que o agente, inserido em situação provocada ou instigada por terceiro, dê início ao cometimento de crime cuja consumação, considerada a vigilância inicial da autoridade policial ou do provocador, mostra-se inviável. Conforme se verifica da denúncia, os policiais civis, ante monitoramento dos envolvidos, efetuaram a prisão em flagrante do paciente em virtude de prática delitiva espontaneamente iniciada, não decorrendo o crime de situação criada por terceiro. Iniciado o delito sem qualquer provocação, o acompanhamento realizado pela autoridade policial que resulta na custódia do agente constitui caso de flagrante esperado, não preparado. Precedentes: recurso em habeas corpus nº 60.448, Primeira Turma, relator ministro Alfredo Buzaid; habeas corpus nº 78.250, Segunda Turma, relator ministro Maurício Corrêa; e habeas corpus nº 82.124, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello.
    No tocante à imputação do artigo 288 do Código Penal, o fato de, na peça acusatória, o delito ter sido atribuído somente ao paciente e a outro acusado não impede a caracterização do tipo, uma vez revelar-se prescindível a identificação de todos os integrantes da associação, dendo que a ação penal pública é divisível. 
    A prisão em flagrante, observada a prática de tentativa de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes, e de associação criminosa, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena – prender, foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante a alusão ao artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que o corréu, o qual se encontra foragido, não foi beneficiado por pronunciamento judicial.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator